Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800935-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: SAMYLLE RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão desta relatoria de ID 8112649, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, para manter a decisão do Juízo
a quo
que deferiu a Tutela de Urgência pleiteada na ação de origem, obrigando o ente autárquico a implementar a pensão por morte em prol da autora, com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 732 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Em suas razões recursais, no ID 9032196, a autarquia agravante
traz os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, quais sejam: ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência; inconstitucionalidade da Súmula 729 do STJ; ofensa ao princípio da separação dos Poderes; inobservância da lei federal n. 9.717/98 e Lei Complementar Estadual 39/02, pleiteando a concessão do efeito suspensivo e o juízo de retratação.

A agravada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Entendo que o agravo interno interposto pela autarquia previdenciária
não merece transpassar o juízo de admissibilidade
porque as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da sentença, deixando de atender, assim, aos requisitos formais trazidos pelo artigo
1.010
c/c
932
,
III,
do
Código de Processo Civil
.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da decisão proferida pelo Juízo singular.

O princípio da dialeticidade é decorrência expressa do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, e impõe que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, pois, somente assim, a parte adversa poderá se opor.

Com efeito, a observância do contraditório, em sede recursal, somente prevalece se o recorrente manifestar o motivo do pedido para reapreciação da lide, pelo que se conclui que o recurso deve ser dialético e discursivo.

Sobre o assunto, oportuno mencionar o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”.

Outrossim, segundo o entendimento do STJ:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.". Logo, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.".

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por essa Corte:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo interno não conhecido.

(AgInt no TP n. 4.353/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

E mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2064215 RJ 2022/0027537-5, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Na espécie, uma simples leitura do recurso evidencia que o agravante sequer se dirigiu aos fundamentos empregados na decisão monocrática que lhe fora desfavorável, limitando-se a reproduzir os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Logo, considerando que o presente recurso tem como requisito de admissibilidade a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, tem-se que as razões recursais estão desvinculadas das conclusões do julgado, o que obsta seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do art. 932, III, do CPC, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2023